Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006